Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-97.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017482-97.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), DANIEL MACHADO ESPINDOLA E SILVA - CPF: 705.739.131-53 (EMBARGANTE), RUBIANEY CONCEICAO MAIA DA SILVA - CPF: 622.133.181-15 (EMBARGANTE), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (EMBARGADO), DAGOBERTO P FIGUEIRA PERES - ME - CNPJ: 26.793.372/0001-06 (EMBARGADO), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (ADVOGADO), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se ainda não havia sido formada a triangulação processual, não há falar-se em nulidade do acórdão pela ausência de intimação para apresentar a contraminuta, mormente se não restou evidente que tenha havido qualquer prejuízo à parte.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por
Daniel Machado Espindola e Silva e Rubianey Conceição Maia da Silva Galvão
, em face do acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas na ação de indenização por danos morais por erro médico manejada pelos embargantes.

Nas razões de recurso, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão, uma vez não houve enfrentamento do requisito do
periculum in mora
,
visto que a produção antecipada de provas facilitará um eventual acordo entre as partes, pois poderão analisar suas chances de obter êxito na demanda.

Ao final prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, o embargado arguiu em preliminar,
nulidade d
os atos praticados sem a intimação do seu advogado,
e, no mérito,
pela rejeição do recurso, bem como requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC (ID. 52105988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AO PRESENTE RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, analiso a preliminar arguida pela embargada em contrarrazões, a qual argumentou que não foi intimada para apresentar a contraminuta, uma vez que requereu expressamente que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome de advogado específico.

Pois bem.

De fato, colhe-se da certidão ID. 42738479 que
“decorreu o prazo legal em
02/01/2020
, sem que a empresa agravada: Dagoberto Paschoal Figueira Peres ME oferecesse contraminuta”
, não esclarece quais teriam sido os patronos intimados, mormente porque a empresa agravada ainda
não havia sido citada nos autos de origem
e, consequentemente, não haviam constituído seus patronos.

No entanto, exatamente porque ainda não havia sido formada a triangulação processual, não há falar-se em nulidade do acórdão pela ausência de intimação para apresentar a contraminuta.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AO PRESENTE RECURSO, DEVIDO À AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA ANTE A FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEITADA – MÉRITO - SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAR O CONTRATO E DESCRIÇÃO DOS VÍCIOS ESTRUTURAIS EXISTENTES NO IMÓVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se ainda não havia sido formada a triangulação processual, não há falar-se em nulidade do acórdão pela ausência de intimação para apresentar a contraminuta, mormente se não restou evidente que tenha havido qualquer prejuízo à parte
.
(...),
(N.U 1004987-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO
- MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA. Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.
É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda
. Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1ª instância. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020) (destaquei)

Importante ressaltar, ainda, que a ausência da intimação da agravada, ora embargada, para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento não acarreta a nulidade dos atos processuais, pois não restou evidente que tenha havido qualquer prejuízo à parte. Como se nota da sua manifestação neste recurso, a embargante apenas se limitou à questão processual, ou seja, ao afirmar que não houve intimação em nome da representante legal da empresa agravada, porquanto ainda não havia ocorrido a citação na origem.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA DEMANDADA.

1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada, a teor da Súmula 211/STJ. Precedentes.

2. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia. 2.1. É inviável o acolhimento das alegações deduzidas no reclamo, porquanto demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, medida vedada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual
.

Precedentes.

3.1. Ainda que se trate de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois, segundo a orientação desta Corte Superior, "o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse" (AgInt no AgInt no AREsp 889222/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 20/10/2016).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1138899/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)

Registro ainda, que a agravada ora embargada não suscitou a referida nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos (ID. 29731651 - em
01/03/2020
), tendo se insurgido tão somente em
03/05/2020
(ID. 31723784 – dos autos de origem).

Eis o posicionamento do STJ, sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO.

ATOS NÃO DECISÓRIOS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.

1. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 2. Rever a conclusão do tribunal estadual, de que a parte não teria demonstrado o prejuízo pela ausência de sua intimação de atos não decisórios, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

3.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ainda que se trate de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, não podendo fazê-lo somente quando lhe seja oportuno. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1372650/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)
(destaquei)

Portanto, não assiste razão a embargada, pelo fato de que a intimação para apresentar contraminuta era dispensável, pois até então não havia se completado a relação processual.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes.

Não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, todos os pontos controversos foram devidamente analisados de forma coerente.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“
O recurso não merece provimento.
Isso porque, não está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

para concessão da tutela de urgência, como bem consignado pelo juízo
a quo “
No presente caso, a parte autora pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja determinada a produção antecipada de provas, no entanto, no presente caso, em sede de cognição sumária, não se resta configurada a fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo, pois a autora não demonstrou nos autos a urgência na produção das provas, ao ponto de que não possa aguardar o curso natural do processo
”
(ID. 25360695 – dos autos de origem).

A propósito, vejamos trecho do voto embargado, no ponto de interesse:

“(...)
Logo, não foi demonstrado pelos agravantes o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, bem como a demanda ainda carece de instrução probatória, tenho como prudente manter a decisão proferida pelo Juízo singular
.

Portanto, escorreita a decisão da magistrada
“a quo”
,
pois, não há como reconhecer a existência do perigo de dano ou do resultado útil ao processo
. Esclareço, desde já, que inexistindo um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, torna-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito”.
(ID. 45929997).

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA. SOMENTE CABÍVEL EM SITUAÇÕES EXTREMADAS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INCABÍVEL A CONCESSÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte Munícipe contra ato tido por ilegal atribuído à juíza de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville, a qual determinou a antecipação de honorários periciais por parte do ente federativo municipal. No Tribunal de origem, a ordem foi denegada.

No Superior Tribunal de Justiça, após a interposição de recurso ordinário, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência.

II -
Para a concessão da tutela de urgência pleiteada se faz necessária a presença dos dois costumeiros requisitos centrais à liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III - Pois bem, prima facie, ainda que se possa constatar a presença do fumus boni iuris, o fato é que o periculum in mora não se antevê, na medida em que assim considerou a instância ordinária: "Ademais, o decisum objurgado tampouco implica em prejuízo irreparável, posto que, ao final do feito, caso o ente federativo municipal reste vencedor, caberá à parte contrária, ou ao Estado de Santa Catarina no caso de lhe ser mantido o benefício da justiça gratuita, o ônus de arcar com os honorários periciais. Por tais motivos, entendo que a hipótese não comporta a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que a petição inicial merece ser indeferida e o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil [...]. Por tais fundamentos, sendo passível de recurso o decisum acoimado de ilegal e abusivo, não se está diante de hipótese que comporte a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que merece ser mantido o indeferimento da exordial e a extinção do feito nos termos do art. 10, da Lei n.

12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do CPC, e, consequentemente, desprovido o presente agravo interno." IV - Importa ainda ressaltar que a pretensão liminar goza de caráter satisfativo, o qual só é cabível em situações extremadas, o que não é o caso.

V - Agravo interno improvido”.

(AgInt no RMS 60.885/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019) (destaquei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO OMISSÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2.
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.
Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. [...]. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)
(destaquei)

Assim, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Por conseguinte, é evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

A reiteração de fundamentos já refutados deixa claro o mero inconformismo da parte e prolonga desnecessariamente a solução da lide.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO
– APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.
Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
(N.U 1015600-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
(destaquei)

Com essas considerações,
rejeito
os embargos declaratórios e condeno os embargantes à multa de 0,1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020